Tribunal: TJPA
Processo: 0808574-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808574-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON PEREIRA DE SOUZA, ELIZANDRA PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ARTS. 129, §9º, E 147, DO CP – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ACUSATÓRIO, DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

2.
In casu
,
além de não se ter vislumbrado de forma inconteste quaisquer dessas hipóteses excepcionais, vê-se que o juízo
a quo
não adotou um ato imparcial, procedendo a alteração
ex officio
, mas sim de caráter saneador, provendo a regularidade no processo ao facultar ao Órgão Ministerial se manifestar acerca de eventual aditamento da denúncia, caso assim entendesse, o que encontra amparo n
os princípios da celeridade e da economia processual, com vistas a viabilizar o exercício do direito à ampla defesa por parte dos pacientes. Inteligência do art. 251, do CPP. Precedente do STJ.

3. Além disso,
a
declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 563, do CPP.

4. À unanimidade, ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ELIELSON PEREIRA DE SOUZA e ELISANDRA PEREIRA DE SOUZA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM (ID – 14327109).

Em síntese, narra a impetrante que, nos autos do Processo nº 0810971-39.2022.8.14.0401, o Órgão Ministerial apresentou uma denúncia inepta, e que, ao invés de rejeitá-la, o juízo impetrado determinou, de ofício, o seu aditamento, violando os princípios do sistema acusatório, da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

Assevera que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para o prosseguimento da referida ação penal, razão pela qual requer, liminarmente, o trancamento do processo de origem, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença saúde (ID – 14353752), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, em 01/06/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14371990).

Em 05/06/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14479892).

Em 16/06/2023, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 14628820), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante apenas o trancamento da Ação Penal nº 0810971-39.2022.8.14.0401 por ausência de justa causa.
Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, destaco ser cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
, não se vislumbram,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Isto porque, analisando a decisão impugnada (ID – 14327112), vê-se que, diferentemente do que alega a impetração, não houve por parte do juízo de piso nenhum ato imparcial a ensejar violação aos princípios do sistema acusatório e da inércia da jurisdição, pois foi tão somente facultado ao Ministério Público Estadual manifestação acerca de eventual aditamento da exordial acusatória, caso assim entendesse.

Em outras palavras, constata-se que o juízo a quo não procedeu a alteração de ofício, mas sim praticou um ato de caráter saneador, fundamentado nos princípios da celeridade e da economia processual, com vistas a viabilizar o exercício do direito à ampla defesa pelos acusados, mesmo porque, na esteira do que estabelece o art. 251, do CPP e do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é dever do juiz prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos.”
[2]

Ressalte-se que, se ao invés de ter determinado a emenda à inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse determinado a sua rejeição por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o
Parquet
de propor nova ação penal, corrigindo os vícios identificados.

Não é despiciendo anotar que o processo penal é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas são meios de se garantir um processo justo e equânime, que configura efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ademais, a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo causados aos coactos, o que é essencial para a configuração da nulidade processual alegada, nos termos do art. 563, do CPP, que estabelece o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIOS E DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

-
"É entendimento desta Corte que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos" ( HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017
- destaque nosso) - O réu se defende dos fatos e, como cediço,
eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados
à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória
teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude
(e-STJ fl. 1847) --
Se, ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados
. Precedentes - É assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Os elementos coligidos não apontam na direção da inépcia da denúncia - Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 169.076/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2022) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do Processo nº 0810971-39.2022.8.14.0401 e, via de consequência, trancamento deste.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

STJ, HC 374.589/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 21/02/2017.

Belém, 14/07/2023